Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE juntado no ID. 63265438. Por oportuno, oficie-se à COORPRE para acostar novamente o Ofício/COORPRE, juntado nestes autos no ID. 64071389, visto que despido do anexo. Brasília, 17 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR